Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744262-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: BRB Banco de Brasília S/A Rejane Feitosa Moura Fe Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Rejane Feitosa Moura Fe Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e por Rejane Feitosa Moura Fe contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela segunda embargante (Id. 54001186). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator